Tribunal: TJDFT
Processo: 0758137-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MARCO TEMPORAL PARA A PARTILHA. SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de sobrepartilha, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para partilhar dívida relativa ao FIES na proporção de 50% para cada parte, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional. O autor/apelante busca a inclusão de outras dívidas na partilha, alegando terem sido contraídas em benefício da família durante o casamento e sustentando que os documentos comprobatórios apenas se tornaram acessíveis após a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos juntados pelo apelante em sede recursal podem ser conhecidos como documentos novos; (ii) estabelecer se as dívidas indicadas pelo apelante devem ser incluídas na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados pelo apelante na fase recursal não se enquadram no conceito de documentos novos, conforme art. 435 do CPC, pois não foram produzidos após os articulados nem demonstrada a impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno.
4. A apresentação tardia de documentos sem justificativa válida fere os princípios da estabilidade processual e da igualdade entre as partes, razão pela qual não são conhecidos.
5. A partilha deve observar como marco temporal a data da separação de fato, momento em que cessam os efeitos do regime patrimonial, conforme jurisprudência consolidada e nos termos dos arts. 1.575 e 1.576 do Código Civil.
6. As dívidas contraídas após a separação de fato não são comunicáveis, salvo comprovação de esforço comum, o que não ocorreu no caso.
7. O apelante não demonstrou a origem e a destinação familiar das dívidas questionadas, tampouco comprovou que foram contraídas durante o matrimônio, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Recurso desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
1. Documentos juntados em sede recursal somente podem ser conhecidos se forem novos, isto é, se foram produzidos após os articulados ou se sua inacessibilidade anterior for devidamente comprovada.
2. A data da separação de fato constitui o marco para a partilha de bens e dívidas no regime de comunhão parcial, salvo prova de esforço comum posterior.
3. O ônus de demonstrar que as dívidas foram contraídas durante o matrimônio recai sobre a parte que pleiteia sua partilha.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, I e II; 1.575; 1.576. CPC, arts. 373, I; 435. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828406, 0719972-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 21/03/2024.